Tribunal: TJDFT
Processo: 0041084-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RENÚNCIA. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1. Quando o titular do direito abdica dele, por intermédio da renúncia, despicienda a homologação judicial, uma vez que constitui ato de liberalidade, sobretudo quando apresentada em caráter irrevogável e irretratável. A renúncia livremente manifestada tem efeitos imediatos e impede a aplicação do IPCA-E.
2. A declaração de inconstitucionalidade, sem modulação dos efeitos, do índice que remunera a caderneta de poupança para corrigir os débitos da Fazenda Pública, acarreta a retirada da norma do ordenamento jurídico, mas não desconstitui automaticamente a decisão que tenha aplicado a lei declarada inconstitucional.
3. Recurso não provido.